Tribunal: STF
Processo: HC 165055
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de petição na qual se busca anular acórdão da Primeira Turma desta CORTE (Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES). 
    Em linhas gerais, a defesa requer seja remarcado novo julgamento com prévia inclusão do respectivo em pauta, garantido assim o sagrado exercício do contraditório e ampla defesa. 
    É o breve relatório. Decido.
    No presente caso, não há falar em qualquer nulidade, pois, apesar de não se revelar ato obrigatório, o Ministro Relator originário determinou a inclusão deste processo na pauta de julgamento da Primeira Turma (DJe de 28/6/2019), razão por que, na linha da jurisprudência desta CORTE, caberia a defesa acompanhar a apresentação do processo (RHC 117095, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/9/2013; RHC 104539, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 18/2/2011; HC 89339, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 11/2/2010). 
    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente